Tribunal: TCU
Processo: 016.197/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Orlando de Oliveira Filho contra decisão o Acórdão 3.013/2019-1a Câmara, prolatado em sede de tomada de contas especial instaurada em decorrência da impugnação de despesas realizadas com recursos do Convênio 2458/2001 (Siafi 443159), pactuado entre o Município de Buerarema/BA e a Funasa, tendo por finalidade a execução de melhorias sanitárias domiciliares (Projeto Alvorada).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Orlando de Oliveira Filho (CPF: XXX.130.305-XX) contra decisão tomada no Acórdão 3013/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Orlando de Oliveira Filho (CPF: XXX.130.305-XX) para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, à Funasa e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.